Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727023-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON COELHO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO RCI BRASIL S.A., D. C. TALASSO - VEICULOS - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILTON COELHO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora réus/agravados, nos seguintes termos: “No ID 129109590, a parte autora informa o recolhimento de custas para cumprimento da carta precatória, bem como formula pedido de expedição de ofício para o DETRAN/SC para que lhe encaminhe cópia do CRLV do veículo. À Secretaria para que verifique quanto à regularidade do recolhimento das custas e, em caso positivo, reencaminhe-se a carta precatória de ID 122408201. INDEFIRO o pedido de requisição judicial de documentos do veículo ao DETRAN/SC. O pedido do autor implica em interferência do Poder Judiciário sobre os atos administrativos vinculados do referido órgão, que não é parte no processo e, portanto, não pode sofrer os efeitos das decisões aqui proferidas. Ademais, o litígio versa especificamente sobre obrigação de fazer postulando que a ré cancele registro de alienação fiduciária no prontuário do veículo da alienação fiduciária, alegando que houve pagamento total do débito. Tal matéria demonstra a existência de lide acerca da quitação do mútuo, restando a emissão do CRLV em nome do autor consequência indireta da demanda do autor, o que também impede o deferimento do pedido. P. R. I.” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação de obrigação de fazer c/c indenização, com pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor dos agravados. Afirma ter requerido ao Juízo a quo o envio de ofício ao DETRAN-SC determinando a expedição do CRLV do veículo objeto da demanda, ainda que em nome das empresas rés, para que o automóvel possa voltar a circular, providência indeferida por meio da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a declaração de quitação dos débitos demonstra que o autor/agravante é proprietário do automóvel e que a falta do documento pode causar danos irreversíveis ao autor, ante a possiblidade de inutilização do veículo por falta de manutenção. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao DETRAN-SC para que expeça o CRLV do veículo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. A expedição de Certificado de Licenciamento Anual de veículo automotor se submete aos termos do art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), o qual, em seu §2o, estabelece a quitação de todos os débitos do veículo como condição para a expedição do aludido documento, confira-se: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. (...) § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (grifos nossos) No caso concreto, conforme relatado, o autor/agravante requer a expedição de ofício ao DETRAN-SC para que promova a expedição do documento atualizado do veículo a fim de autorizar a sua circulação. De início, como muito bem destacado pelo Juízo a quo, o DETRAN-SC não figura em qualquer dos polos da ação, de modo que os efeitos da presente ação não alcançam o referido órgão público. Ademais, é necessária dilação probatória para demonstrar a inexistência de débitos no prontuário do automóvel, afinal, o documento ID Num. 114738474 dos autos originários aponta a existência de débitos referentes ao ano de 2022, o que, em tese, impede a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV pleiteado pelo autor/agravante. Dessa forma, em uma primeira análise, não se verifica presente a probabilidade do direito pleiteado. Igualmente, não foi demonstrado perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Afinal, há formas de fazer a manutenção do automóvel, sem que este esteja em circulação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 17:08:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora